Tribunal: TJPA
Processo: 0010263-17.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010263-17.2011.8.14.0301

APELANTE: SUELEN DE CASSIA SANTOS DA COSTA, ROSIVALDO BATISTA FILHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária com pedido de tutela antecipada. A demanda buscava o reconhecimento do direito à participação de candidatos no curso de formação para Delegado de Polícia do Estado do Pará, com fundamento em suposta preterição na convocação de aprovados em concurso público

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão quanto ao pedido de suspensão do processo formulado pelo recorrente diante de tratativas de acordo entre as partes; e (ii) erro material processual decorrente de ausência de intimação da Procuradoria Geral do Estado para manifestação sobre o referido pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de vícios sanáveis por embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC. A decisão colegiada apreciou todas as questões relevantes ao mérito, inclusive quanto à legalidade do edital, à inexistência de preterição e à inaplicabilidade da teoria do fato consumado a hipóteses oriundas de liminares precárias.
4. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de suspensão não comprometeu a validade do julgamento, tampouco representa omissão relevante, por não ter sido suscitada em momento processual adequado nem possuir repercussão direta no deslinde da controvérsia.
5. Alegação de erro material processual afastada. Não demonstrado prejuízo processual à parte adversa, em observância ao princípio do “pas de nullité sans grief”.
6. Inexistência de omissão, contradição ou erro material. Inviabilidade de rediscussão do mérito pela via dos embargos. Aplicação do art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento. Advertência quanto ao uso protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação expressa sobre pedido acessório de suspensão do processo não caracteriza omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC, quando não compromete o julgamento de mérito.
2. Alegações de erro material devem demonstrar prejuízo concreto à parte adversa, sob pena de inacolhimento, conforme o princípio do “pas de nullité sans grief”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 81, 85, §§ 2º, 11 e 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1405802/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 26.04.2019 (pas de nullité sans grief); STF, Tema 476.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Rosivaldo Batista Filho
, contra Acórdão de ID nº 26576952, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela
, ajuizadas contra o
Estado do Pará
, que julgou improcedentes os pedidos dos autores.

Em síntese, os
Autores
alegam na inicial que se inscreveram no Concurso Público C- 149 da Polícia Civil do Estado do Pará, para o cargo de Delegado de Polícia Civil, mas foram excluídos após a primeira fase do certame, sem convocação para a segunda etapa (curso técnico profissional), porque não lograram classificar-se até a 50ª posição, nos termos do item 15.3 do Edital n.º 01/2019.

Embora malgrado a restrição à participação na segunda etapa, foram convocados 8 (oito) candidatos além das 50 (cinquenta) vagas, dentre os quais havia uma candidata com notas inferiores às obtidas pelos autores na primeira fase do concurso.

Portanto, requereram a concessão da tutela antecipada e a procedência da ação em caráter definitivo, a fim de que seja reconhecido seu direito de participar do curso técnico de formação profissional, para que seja declarada a existência de cadastro de reserva e que seja prorrogada a validade do concurso público.

Em
decisão interlocutória
datada de 07/04/00102632011 (ID. 18211948), foi
parcialmente deferida a liminar
requerida pelos autores, para garantir a sua convocação para o curso de formação e, se aprovados, sua nomeação e posse, até o julgamento do mérito.

O
Estado do Pará
interpôs
contestação
pleiteando a improcedência da ação e a revogação da tutela antecipada, alegando que a nota de corte do concurso foi 18,20 pontos para os candidatos que alcançassem a nota, conforme Edital nº 31/2020.

Informou que os autores Suelen de Cassia Santos da Costa e Rosivaldo Batista Filho obtiveram nota final de 17,00 e 16,00 pontos respectivamente, portanto, não foram aprovados no concurso público nº C149 para Delegado de Polícia do Estado do Pará.

Em
sentença
de ID. 18211964, o Juízo de 1º grau indeferiu os pedidos dos autores, nos seguintes termos:

“Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno os requerentes ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformada, a apelante
Suelen de Cássia Santos da Costa
interpôs recurso de
Apelação Cível
em ID. 18212167, alegando a aplicabilidade da teoria do fato consumado e no afastamento do Tema n.º 476 do STF. Afirmou estar empossada no cargo de Delegada de Polícia, desempenhando seu papel há mais de 12 anos, sob respaldo de decisão liminar concedida pelo Poder Judiciário. Por fim, alegou que outros candidatos sem a pontuação foram empossados pelo Poder Judiciário e merece a aplicação do princípio da isonomia. Requereu a reforma da sentença de primeiro grau.

Já o apelante
Rosivaldo Batista Filho
também interpôs
Apelação
(ID. 18212176), questionando a convocação de outros para o curso de formação, além das cinquenta vagas previstas para o cargo, incluindo candidata com pontuação inferior a dele. Requereu a reforma da sentença de primeiro grau.

O Apelado apresentou contrarrazões aos recursos de apelações em ID. 18212194.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 18618369.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo
conhecimento e desprovimento
dos referidos recursos.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade por parte da Administração Pública, entendo pela manutenção da decisão apelada, em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço os recursos de APELAÇÕES, contudo NEGO-LHES PROVIMENTO, devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida,
nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, para fixar os honorários em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.

Inconformado,
Rosivaldo Batista Filho
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando erro material processual e omissão no Acórdão no que tange a ausência de pronunciamento a respeito do pedido de suspensão do processo. Desse modo, requer o provimento dos Embargos de Declaração para que seja concedido efeito modificativo e suspensivo ao Acórdão atacado.

A parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos declaratórios e requereu o improvimento do recurso, por ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material constantes no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta que houve erro material processual decorrente da ausência de intimação da Procuradoria Geral do Estado acerca de despacho que determinava manifestação sobre tratativas de acordo. Contudo, a alegação não se sustenta, pois, mesmo que eventualmente não tenha havido ciência formal da PGE quanto ao referido despacho, tal fato não comprometeu o regular andamento processual, tampouco configura vício capaz de invalidar o julgamento colegiado.

A alegação de ausência de intimação da PGE, não se sustenta, pois não resultou em cerceamento de defesa à parte contrária, que se manteve representada e ativa ao longo de toda a tramitação do feito, inclusive apresentando contrarrazões à apelação e manejando agravo interno. Não restou demonstrado, portanto, prejuízo concreto, indispensável à configuração de nulidade processual, conforme jurisprudência pacificada do STJ (princípio do pas de nullité sans grief).

O acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo enfrentado de forma expressa: a legalidade da cláusula de barreira prevista no edital; a inexistência de preterição ilegal de candidatos; a inaplicabilidade da teoria do fato consumado a hipóteses derivadas de liminares precárias, com base na jurisprudência do STF (Tema 476).

Vejamos o andamento processual:

Verifica-se que no dia 04/11/24 foi feito despacho para incluir o recurso de Apelação, interposto pelos autores, na pauta de julgamento da sessão presencial da 1ª Turma de Direito Público, o qual foi pautado para o dia 25/11/2024, às 09:30. Porém, no dia 22/11/24, Rosivaldo Batista Filho requereu a retirada do processo da pauta de julgamento que ocorreria no dia 25/11/2024 às 09h30.

Mediante a solicitação, no dia 30/01/25, o processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento do plenário virtual a ser realizado no dia 10/02/2025, às 14:00. E, no dia 04/02/25, o Sr. Rosivaldo Batista Filho, requereu a retirada deste processo

da pauta de julgamento da 3ª sessão do plenário virtual, para que fosse oportunizado sustentação oral em sessão presencial. Contudo, no dia 25/02/58 o Sr. Rosivaldo requereu a suspensão do processo pelo prazo de 6 meses com o argumento de que as partes estavam tentando fazer acordo.

No dia 11/04/25 o processo foi pautado para o dia 28/04/25 às 09:30, para apreciação na sessão de julgamento presencial. Porém, mais uma vez, o Sr. Rosivaldo Batista Filho requereu a retirada do processo da pauta de julgamento e a suspensão do processo pelo prazo de 6 meses.

Em consideração ao requerimento anterior, no dia
24/04/25,
foi proferido Despacho requerendo a intimação da Procuradoria Geral do Estado, para se manifestar sobre o pedido de suspensão processual, no prazo de 24horas.

Não houve manifestação da PGE nos Autos do processo.

O processo foi pautado na 12ª Sessão presencial, ocorrida no dia 05/05/25, tendo sido oportunizado à parte requerente a realização de sustentação oral, porém esta não compareceu na sessão de julgamento, conforme se observa na gravação da sessão, segue link. (
https://webcast.overseebrasil.com.br/tjpa/#ondemand//watch/?v=879009918a042d1758ee
).

A suposta omissão quanto ao pedido de suspensão do processo por existência de tentativa de acordo também não se sustenta, tendo em vista que a questão é meramente acessória e não possui repercussão decisiva no julgamento da apelação, que versava sobre o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. A ausência de manifestação sobre o pedido de suspensão não compromete a fundamentação do acórdão, tampouco justifica sua modificação.

Desta forma, observa-se a clara intenção protelatória do embargante, pois diante da análise ao Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, visto que este julgou as apelações, as quais não possui pedido de suspensão.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025